Tribunal: TJDFT
Processo: 0747206-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus que investe contra a decisão em que indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, alegando-se a inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. A acusação é de incursão nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico). E como fundamentou a MM. Juíza na decisão impugnada (ID 20954044): “Trata-se de requerimento de revogação da prisão preventiva em favor de VERISVALDO BARBOSA DE SOUSA SANTANA, indiciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06. Sustenta, em síntese, que não há nenhuma prova que demonstre estar cometendo o crime de tráfico de drogas, não tendo sido abordado com qualquer ilícito. Aduz que o decreto de sua prisão foi fundamentado na existência de denúncia anônima em seu favor. Declara ser primário, portador de bons antecedentes, ter residência fixa e ocupação lícita. Argumenta que não foi considerada a possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas. Ao final, pugna pela revogação da prisão preventiva do Réu, tendo em vista a fundamentação errônea proferida em sede de audiência de custódia, com a aplicação de medidas cautelares diversas, especificamente o monitoramento eletrônico. Juntou documentos. Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pela manutenção da prisão. É o relatório. Decido. No que tange a revogação/reavaliação da prisão do Réu, tenho que a questão já foi avaliada pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, quando da conversão da prisão em flagrante e não vislumbro fatos novos capazes de modificar o entendimento já firmado. Aliás, ao contrário do que alega o Requerente, ao analisar os autos de prisão em flagrante, o Juiz em atuação no NAC esclareceu pontualmente e em separado a atuação de cada um dos envolvidos. In casu, com relação ao Requerente, foi pontuado, na decisão que decretou a prisão preventiva, o contexto de traficância no qual foi flagrado, o qual indicaria a necessidade da prisão, notadamente por, embora não tenha sido encontrado com quantidade de drogas expressiva, ter sido visto por policiais em reunião com aparência de tráfico de drogas, em que, inclusive, o também indiciado Álvaro teria recebido dois quilos de maconha. Foi registrado ainda ser reincidente e haver denúncia anônima o apontando como traficante, tudo, em associação, a indicar a necessidade de sua prisão para garantia da ordem pública. Portanto, simples leitura da decisão proferida pelo Juiz em atuação no Núcleo de Custódia permite verificar que a prisão do Requerente não foi baseada de forma isolada no tipo penal que responde, em seus antecedentes ou em ter denúncia anônima em seu desfavor. Aliás, a folha de antecedentes de ID n. 74579116 comprova ter o Requerente uma condenação criminal transitada em julgado, ou seja, é realmente reincidente, ao contrário do que sustenta. De qualquer forma, é preciso destacar, que o fato do suspeito da infração gozar de bons antecedentes, ser primário e ter residência fixa não bastam para o relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória. Trata-se de um comportamento mínimo exigível de todas as pessoas de bem. Aliás, a jurisprudência pátria, inclusive da Suprema e Superior Corte de Justiça, é no sentido de que aquelas condições não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco bastam para a concessão da contracautela. Ainda, sob outro foco, tendo em vista o fato concreto de que a prisão cautelar além de não se confundir não pode ser decretada como antecipação do cumprimento da pena, não há como justificar sua revogação sob o argumento de que eventualmente condenada será submetido a regime menos gravoso. Ora, o Réu pode inclusive vir a ser absolvido, o que não retira a legitimidade de eventual prisão cautelar. Não fosse suficiente, na esteira da Recomendação n 62 do CNJ, é importante considerar, que a reavaliação das prisões provisórias deve priorizar as pessoas que integram o grupo de risco, assim como aquelas que demonstrem condições pessoais favoráveis, pois à título de preservação da saúde e ordem pública, não se pode soltar pessoas que demonstrem alta probabilidade de colocar em risco justamente a saúde o ordem pública. Neste momento de maior desgaste das forças de segurança e saúde, a população deve estar preparada para diminuir as demandas sociais, de modo a reservar o foco das autoridades à crise de maior relevo que se desenrola. Enfim, ressalte-se que o Requerente não demonstrou ser acometido por qualquer enfermidade que indique integrar o grupo de risco do vírus Conavid-19, bem como, ao que consta, tem se mostrado eficazes as medidas tomadas pelo Poder Público para conter a disseminação do referido vírus nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal. Posto isso, ante as especificidades do caso concreto, tenho como necessária a manutenção da prisão, haja vista que a soltura indiscriminada de indivíduos com alta probabilidade de causar dano à ordem pública, indica potencialidade de, solto, sobrecarregar, mais do que se estivesse preso, os sistemas de segurança e saúde pública. Isto posto, com lastro nas razões e fundamentos acima pontuados, INDEFIRO o pedido de Revogação de Prisão.” Aliás, quando da conversão do flagrante em preventiva, assim foi destacada pelo MM. Juiz, na audiência de custódia, a necessidade da prisão preventiva quanto ao paciente: “Quanto ao autuado Verisvaldo Barbosa de Sousa Santana, embora realmente não tenha sido encontrado com ele uma quantidade de drogas expressiva no momento do flagrante, ele foi visto pelos policiais numa situação típica de flagrante, inclusive se reunindo com o autuado Álvaro no momento em que este pegava os dois quilos de maconha com os quais foi flagrado. Ou seja, tratou-se de uma reunião com nítida aparência de tráfico de drogas. Além disso, Verisvaldo foi alvo de denúncia anônima que o aponta como sendo traficante local. Por fim, é reincidente, já tendo sido condenado por porte de armas além de outros crimes de menor potencial ofensivo. Todos estes elementos (reunião com o autuado Álvaro no momento em que este tomou a posse da droga, denúncia anônima apontando Verisvaldo como sendo um traficando local e envolvimento passado com a justiça criminal) demonstram que a liberdade do autuado infelizmente representa risco à ordem pública, ante a real possibilidade de reiteração criminosa.” (ID 20954029). Prevalecem, em exame vestibular, tais fundamentos, estando a segregação cautelar fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, já que o paciente foi flagrado em situação típica de traficância e associação para o tráfico, em que apreendidos “dois quilos de maconha”, e é reincidente, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva e, por isso, é necessária a prisão preventiva, revelando-se inadequada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 28 de outubro de 2020 Des. Mario Machado Relator